Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1007226-55.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MARIA ANTONIA DA CUNHA COSTA
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. REQUISITOS TEMPORAIS E DE QUALIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida MARIA ANTONIA DA CUNHA COSTA pleiteia o recebimento da diferença dos valores referente à elevação de nível e classe do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Elementar exercido junto ao Município Recorrido, com efeitos financeiros desde agosto de 2015.
2. O juízo de origem reconheceu o cumprimento do requisito temporal e o direito da servidora, ora Recorrente, à elevação de nível, conforme postulado na exordial. Todavia, não a colheu a pretensão a elevação de classe, ao argumento de que não cumprido o requisito legal quanto à qualificação profissional, já que fora juntado aos autos apenas o certificado de conclusão de especialização, sendo que a lei exige mestrado ou doutorado em área correlata com a atividade desemprenhada.
3. Ocorre que tal exigência - mestrado ou doutorado - aplica-se aos ocupantes do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional de nível médio e superior, não se aplicando aos de nível elementar, como é o caso da Recorrente, nos termos da Lei Complementar n.o 4.007/2014, que alterou a redação do art. 24 da Lei Complementar no. 3.797/2012.
5. Há provas de que a Recorrente concluiu nível superior em 2009 e especialização em 2012, restando cumpridos os requisitos legais para o deferimento de sua progressão, tanto em nível, conforme reconhecido na origem, quanto em classe.
6. Digno de registro é que o ente municipal, em nenhum momento, impugnou os pedidos formulados na exordial, já que na contestação e em contrarrazões se limitou a postular pela observância dos precedentes qualificados com relação à fixação de juros e correção monetária em face da Fazenda Pública.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007226-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA DA CUNHA COSTA - CPF: 174.746.631-04 (RECORRENTE), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021